Tribunal: TCU
Processo: 010.192/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de modernização do sistema de iluminação pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2024, promovido pelo Município de Antônio João, para a contratação de serviços de modernização do sistema de iluminação pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar determinada por meio do despacho à peça 23, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.